Tribunal: TJMT
Processo: 1072972-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072972-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE GOMES DE CAMPOS - CPF: 304.695.701-72 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA
- INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) CONFORME DEMONSTRADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO -

PARECER ATUARIAL E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FIXANDO O PERCENTUAL DE 38,88% POSTERIOR A CONTRATAÇÃO -

ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO DE 61,20% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do Código de Defesa para

entidades de previdência complementar fechada, nos moldes da Súmula n° 563 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Lei Complementar 109/2001
(
dispõe sobre o regime de Previdência Complementar e dá outras providências) dispõe em seu artigo 14 “
Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador
”, inciso III “
Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador
”.

3. O custo administrativo é de 15% (quinze por cento), conforme demostrado em sede de contestação.

4. Parecer Atuarial e Ata de Reunião Extraordinária fixou (em agosto/2018) o percentual de 38,88% momento posterior a contratação pela parte reclamante, o que impede a retenção de 61,20% pela parte reclamada com base no Princípio da Boa-Fé Objetiva (artigo 422 do código civil) e da vedação ao enriquecimento ilícito (artigo 884 do código civil).

5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

6.
Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, consistente em “
declarar e decretar a nulidade da cláusula contratual que autorizou a retenção de 61,20% (sessenta e um virgula vinte por centos) das contribuições realizadas pelo(a) Autor(a), a título de reserva de poupança, condenando-se a Ré a restituir ao(à) postulante a quantia de
R$ 6.270,91 (seis mil, duzentos e setenta reais e noventa e um centavos),
com juros e correção monetária”
Sic. ; bem como condenar a condenada “
a Recorrida em pagamento de Indenização por Danos Morais no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.Sic

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023